Tribunal: TJMT
Processo: 1010558-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010558-70.2019
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE PROTEÍNA ANIMAL - APPA.
AGRAVADA: BRF S. A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE INTEGRAÇÃO
AGRÍCOLA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE PROTEÍNA ANIMAL - APPA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais n. 1002922-15.2019.8.11.0045, movida em desfavor de BRF S. A., dado a não-configuração da plausibilidade do direito e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida inaudita altera pars, é medida de exceção, indeferiu o pedido de liminar.
Em suas razões, a associação agravante sustenta que a probabilidade do seu direito e o periculum in mora restam devidamente configurados ante a existência de acordo formal, obrigando a agravada ao cumprimento da obrigação pactuada.
Afirma que, no caso dos autos, as tratativas iniciaram no ano de 2017 (fase de negociações), em 15.06.2018 a agravante fez a proposta para que o bônus (mérito) em relação ao “calo de pata” e “condenações”, seguisse a mesma metodologia já aplicada ao mérito e demérito dos itens de qualidade denominados “mortalidade” e “conversão alimentar” (fase da proposta). Posteriormente, em 30.11.2018, as partes acordaram, não havendo que se falar em negociação preliminar, como equivocadamente entendeu o juízo a quo.
Alegam que a não implantação imediata do sistema de meritocracia ou, subsidiariamente, a suspensão dos descontos efetuados até a decisão final da lide, pode resultar em grave prejuízo financeiro aos integrados, que somente no período compreendido entre janeiro e junho de 2019, sofreram um desconto nos itens de qualidade de R$877.900,79 (oitocentos e setenta e sete mil, novecentos reais e setenta e nove centavos).
Deste modo, pugnam pela concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada implemente imediatamente o sistema de mérito e demérito, conforme contrato de integração em vigor; proceda a imediata devolução dos valores indevidamente descontados de 01.01.2019 até a presente data; subsidiariamente, suspenda imediatamente os descontos para os itens de qualidade denominados “calo de pata” e “condenações”, até a efetiva implementação do sistema de meritocracia, ou solução final da lide. No mérito, a confirmação da tutela recursal concedida.
O agravo interno de ID 9585982 interposto contra o despacho de ID 8975998, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, não foi conhecido, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, conforme acórdão unânime de ID 26360476.
Conforme conclui a petição de ID 27844586, o preparo recursal foi recolhido em dobro.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Dessa maneira, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator